Tribunal: TJSP
Processo: 1000113-16.2015.8.26.0323
Classe: Embargos de Declaração Cível / Diárias e Outras Indenizações
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão proferido em Agravo de Instrumento. Ausência de vícios no acórdão embargado, a justificar a interposição do recurso integrativo. Pretensão de modificação ou reforma do julgado. Efeitos infringentes inadmissíveis na espécie. Prequestionamento. Não cabimento. Objetivo dos embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, sempre deve ser a integração,

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão proferido em Agravo de Instrumento. Ausência de vícios no acórdão embargado, a justificar a interposição do recurso integrativo. Pretensão de modificação ou reforma do julgado. Efeitos infringentes inadmissíveis na espécie. Prequestionamento. Não cabimento. Objetivo dos embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, sempre deve ser a integração, ao acórdão recorrido, da correção de erro, nos exatos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Acórdão mantido. Embargos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1000113-16.2015.8.26.0323/50000, da Comarca de
Lorena, em que é embargante SANDRO RODRIGUES, é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento aos embargos. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000113-16.2015.8.26.0323/50000 - Voto no 2878
2
Processo no: 1000113-16.2015.8.26.0323/50000
Embargante: Sandro Rodrigues
Embargado: Prefeitura Municipal de Lorena
Comarca: Lorena
Voto no 2878

Embargos de Declaração. Acórdão proferido em Agravo de
Instrumento. Ausência de vícios no acórdão embargado, a
justificar a interposição do recurso integrativo. Pretensão de
modificação ou reforma do julgado. Efeitos infringentes
inadmissíveis
na
espécie.
Prequestionamento.
Não
cabimento. Objetivo dos embargos de declaração, ainda
que para fins de prequestionamento, sempre deve ser a
integração, ao acórdão recorrido, da correção de erro, nos
exatos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Acórdão mantido. Embargos não providos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Sandro
Rodrigues contra o v. acórdão de fls. 258/264 pelo qual, por unanimidade
de votos, foi reconhecida a incompetência absoluta da Vara de Fazenda
Pública para o julgamento da demanda, razão pela qual foi declarada
nula a r. sentença e foi determinada a remessa dos autos ao Juizado
Especial de Lorena.

De acordo com o embargante, o r. Acórdão se pautou
em premissa equivocada, tendo em vista que, no ano de 2015 não havia,
como ainda não há, Juizado Especial da Fazenda Pública instalado
naquela Comarca. Argumenta ainda que o Provimento 1.768/10 foi
publicado em 17/06/2017 e as suas disposições não alcançam o caso
concreto, porquanto o feito foi ajuizado no ano de 2015.

Postula o acolhimento dos presentes embargos, com
efeito modificativo, para julgar o mérito do recurso, ou então, determinar a
sua remessa ao Colégio Recursal.

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000113-16.2015.8.26.0323/50000 - Voto no 2878
3

O recurso de embargos declaratórios é disciplinado pelo
CPC em vigor, em seus artigos 1.022 a 1.026. A respeito do cabimento do
recurso integrativo, assim dispõe o artigo 1.022 do citado estatuto
processual:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III corrigir erro material.

Da disposição transcrita acima, infere-se que o recurso de
embargos de declaração é cabível somente nas hipóteses de erro no
julgado impugnado, que possa dificultar a sua compreensão, seja mero
erro material caso em que o próprio magistrado pode corrigi-lo de ofício,
independentemente de interposição de recurso
, seja erro consistente
em obscuridade, contradição ou omissão.
No caso em apreço, não se configura qualquer das
hipóteses de cabimento do recurso de fundamentação vinculada, na
medida em que toda a matéria ventilada nos embargos foi analisada no
acórdão e o foi de forma clara, a possibilitar perfeita compreensão do
teor do julgado, de forma a não deixar dúvida a respeito do sentido do
texto que compôs a decisão.
Com
efeito,
o
acórdão
recorrido
consubstancia
o
julgamento proferido pelo colegiado que compôs a Turma Julgadora e
representa o seu entendimento, pelo qual foi acolhido o voto do relator,
anulando-se a r. sentença combatida e determinando a remessa dos
autos para o Juizado Especial da Comarca de Lorena.
Esclareça-se que o Provimento 1.768/10 foi publicado em
17/06/2010, conforme se extrai do Diário da Justiça Eletrônico1, e não em
1 http://dje.tj.sp.gov.br/cdje/consultaSimples.do?cdVolume=4&nuDiario=735&cdCaderno=10&nuSeqpagina=

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000113-16.2015.8.26.0323/50000 - Voto no 2878
4
17/06/2017, conforme constou de forma equivocada no v. acórdão. Assim,
a tese de que as disposições da Resolução 1.768/10 não se aplicam ao
caso em apreço não merece guarida, devendo o v. acórdão ser mantido
tal qual lançado.
D'outro vértice, é desnecessário o exame de todos os
argumentos e dispositivos legais trazidos pelas partes, quando o julgador
apresenta os fundamentos de sua decisão, conforme entendimento
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça2.
Pelo exposto, recebo estes embargos declaratórios, posto
que tempestivos, mas nego-lhes provimento.

PAOLA LORENA
Relatora
2 ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA
PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
I - Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou
integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. II - Não é o órgão julgador
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que
apresentaram.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 1486330/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 24/2/2015; AgRg no AREsp
694.344/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 2/6/2015; EDcl no AgRg nos EAREsp 436.467/SP, Rel.
Ministro João Otávio De Noronha, CORTE ESPECIAL, DJe 27/5/2015.
III - Como se observa de forma clara, não se trata de omissão, mas sim de inconformismo direto com o
resultado do acórdão, que foi contrário aos interesses da parte recorrente.
IV - A mera insatisfação com o conteúdo da decisão embargada não enseja Embargos de Declaração. Esse
não é o objetivo dos aclaratórios, recurso que se presta tão somente a sanar contradições ou omissões
decorrentes da ausência de análise dos temas que lhe forem trazidos à tutela jurisdicional, no momento
processual oportuno, conforme o art. 535 do CPC. V - Nos termos da sistemática processual, o julgamento extra
petita refere-se à concessão de pedido diverso do pretendido e não, frise-se bem, de seu fundamento, que é
livre desde que motivado conforme inteligência do art. 131 do CPC.
VI - Não ocorre julgamento extra petita quando o juiz aplica o direito ao caso concreto com base em
fundamentos diversos aos apresentados pela parte. Não se há falar, assim, em violação dos arts. 128, 264, 460
e 515 do CPC. Nesse sentido: AgRg no AREsp 490.869/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 13/5/2014, DJe 22/5/2014; AgRg no AREsp 304.889/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 24/4/2014, DJe 7/5/2014; AgRg no AREsp 426.389/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 4/2/2014, DJe 7/3/2014.
VII - O aresto recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. Nesse sentido:
REsp 1650273/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017.
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1707213/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe
14/06/2018)